Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. Assim, alegada contradição no acórdão, o seu conhecimento é medida que se impõe.
2. Hipótese em que o pedido deduzido em apelação – reforma integral da sentença – foi examinado de acordo com a integralidade da postulação e com a boa-fé objetiva (§ 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil), de sorte que o pedido compreendia o reconhecimento da licitude da conduta de negar os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela autora/embargante e, por conseguinte, a não configuração de danos extrapatrimoniais indenizáveis.
3. Assim, mantida a sentença na parte da condenação do plano de saúde quanto à obrigação de fazer, mas reformada quanto à condenação ao pagamento de danos morais, tal não pode ser qualificado como contraditório, tampouco como julgamento extra/ultra petita e violador do princípio da não surpresa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.